Tribunal: TJBA
Processo: 8116095-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116095-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, URBANO VITALINO DE MELO NETO, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: RITA DE CASSIA SANTOS DUPLAT

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

EMENTA-PADRÃO

Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Plano de Saúde. Supressio e Surrectio. Exclusão de Dependente. Boa-Fé Contratual. Danos Morais. Honorários Advocatícios.

I.
Caso em exame
Recurso de Apelação interposto contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido de manutenção de vínculo contratual de plano de saúde, com a exclusão indevida de dependente após ultrapassar o limite etário estipulado no contrato. A Apelante alega a legalidade da exclusão, enquanto a Apelada defende a violação da boa-fé objetiva e a proteção da confiança.

II.
Questão em discussão

1.

Saber se é válida a exclusão do dependente do plano de saúde após longo período de manutenção da cobertura, gerando legítima expectativa na continuidade do vínculo.

2.

Verificar a aplicação dos institutos da supressio e surrectio na hipótese de rescisão do contrato de plano de saúde, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva.

3.

A análise da necessidade de indenização por danos morais e fixação de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

1.

A exclusão do dependente foi indevida, pois a operadora de plano de saúde criou expectativa legítima de continuidade do vínculo, contrariando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

2.

Reconhece-se a aplicação dos institutos da supressio e surrectio em relações contratuais, especialmente em contratos de adesão como os de plano de saúde, para evitar práticas abusivas.

3.

A condenação em danos morais é adequada para reparar o sofrimento causado pela rescisão indevida, que gerou danos psicológicos à Apelada.

4.

Honorários advocatícios sucumbenciais são mantidos com a majoração para 17% do valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso de Apelação
desprovido
.

2.

Tese de julgamento: "1. A exclusão indevida do dependente de plano de saúde, após longo período de manutenção, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. 2. Aplica-se os institutos da supressio e surrectio para impedir conduta contraditória em relação ao direito adquirido pelo consumidor. 3. Configurado o dano moral, é cabível a fixação de indenização. 4. Honorários advocatícios majorados para 17% do valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V; 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2071861/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Julgado em 04/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.